Tribunal: TJES
Processo: 5007179-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007179-19.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GABRIEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5007179-19.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – G
ABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO(A):
AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIGAÇÃO DE NOVA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ENDEREÇO INSUFICIENTE) AFASTADA PELA PROVA DOS AUTOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. A condenação decorre da falha na prestação do serviço, relativa à demora injustificada de 18 (dezoito) dias para efetuar a ligação de energia elétrica na unidade consumidora do autor, requerida em 06/02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a regularidade da prestação do serviço, invocando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor. Alega que a visita inicial, programada para 13/02/2025, foi frustrada por imprecisão nos dados cadastrais fornecidos pelo autor (ausência de identificação completa do imóvel). Defende a inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de danos morais, tratando-se de mero dissabor. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório, reputando-o excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a demora na ligação da energia elétrica configurou falha na prestação do serviço ou se decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

5.

A responsabilidade da concessionária ré é objetiva, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados (art. 14 do CDC). Cabia à recorrente, portanto, comprovar a inexistência de falha no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor para se eximir da responsabilidade.

6.

O juízo de origem analisou corretamente o conjunto probatório. A recorrente sustenta que a visita inicial foi frustrada por insuficiência de dados cadastrais, contudo, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar tal fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7.

Ao contrário, a tese defensiva é frontalmente contraditada pela prova documental juntada pelo autor (ID. 16869362 - Pág. 5). As conversas via aplicativo de mensagens demonstram que a própria recorrente, em 14/02/2025 (um dia após a suposta visita frustrada), entrou em contato com o autor utilizando os dados que alegava serem insuficientes, inclusive citando expressamente o endereço correto. Tal fato evidencia que a concessionária possuía os meios necessários para localizar a unidade consumidora e efetuar a ligação, afastando a alegada culpa do consumidor.

8.

Configurada a falha, o dano moral é consequência. Sendo a energia elétrica um serviço público essencial, a privação indevida do consumidor por 18 (dezoito) dias ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. A situação impôs ao autor evidentes transtornos, privando-o de condições mínimas de habitabilidade e conforto, o que configura ofensa à sua dignidade e gera o dever de indenizar.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)